Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010205-59.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), W. M. C. (VÍTIMA), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (ASSISTENTE), RICARDO FLORES BARBOSA (ASSISTENTE), RUY CARLOS LEITE EGUES (ASSISTENTE), EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA (ASSISTENTE), JUCILENE DE ARRUDA CARDENA - CPF: 003.445.941-30 (ASSISTENTE), KAROLINE CEZARI DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANGELA DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.812.501-83 (ASSISTENTE), MARIA DE ARRUDA CARDENA - CPF: 036.051.821-43 (ASSISTENTE), RICARDO DOS PASSOS VELOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA - CPF: 947.720.881-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0001962-62.2020.8.11.0006 (código 11855612) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi
Luciano de Arruda Cardena
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II combinado com artigo 14, inciso II e artigo 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 90424024).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Luciano de Arruda Cardena
interpôs recurso em sentido estrito (id. 90424041). Em suas razões requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, eis que não há indícios mínimos da real motivação do cometimento do crime, muito menos da existência de discussão entre o acusado e a vítima (id. 90424047).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, asseverando que a qualificadora do motivo fútil restou suficientemente demonstrada, porquanto amparada na palavra da vítima, corroborada pelos relatos de 5 (cinco) testemunhas, que afirmaram que houve uma discussão de somenos importância motivou o crime (id. 90424056).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 90424061, p. 4).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do (id. 92374997), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2.o, inciso II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri- Inconformismo defensivo- Afastamento da qualificadora do motivo fútil –Improcedência- Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0001962-62.2020.8.11.0006 (código 11855612) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi
Luciano de Arruda Cardena
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II combinado com artigo 14, inciso II e artigo 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 90424024).

Nas razões recursais requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, eis que não há indícios mínimos da real motivação do cometimento do crime, muito menos da existência de discussão entre o acusado e a vítima (id. 90424047).

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Narrou a exordial acusatória que:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2020, por volta das 17h45min, na Rua da Paz, s/n, Bairro Espírito Santo, Município de Cáceres/MT, o denunciado Luciano de Arruda Cardena, vulgo "Mestiço", imbuído de motivação fútil, tentou matar seu filho, o adolescente Wender Moraes Cardena, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, o increpado envolveu-se em uma discussão com o ofendido, seu filho.

Então, munido de um revólver calibre .38, o denunciado resolveu ceifar a vida do adolescente e, assim, disparou em face dele plúrimas vezes, mas logrou acertar apenas um tiro na vítima, que foi atingida na região do abdômen.

No afã de salvar-se, o ofendido dali fugiu e procurou ajuda, oportunidade em que foi socorrido e conduzido ao nosocômio local, onde recebeu assistência médica, submetendo-se, inclusive, a procedimento cirúrgico de urgência (Laudo de Exame de Corpo de Delito anexo).

Deflui-se que o denunciado apenas não consumou o delito por circunstâncias estranhas ao seu intento, a saber: a) erro de pontaria, na medida em que os demais disparos não acertaram o ofendido; b) fuga da vítima, que deixou o local, no intuito de se livrar do algoz; e; c) intervenção médica, que impediu que a lesão provocada pelo denunciado ocasionasse o óbito do jovem.

Infere-se que, empós o sucedido, o denunciado rumou para a casa de sua genitora, situada nas proximidades, escondendo-se sob a cama da idosa — conduto, foi descoberto e preso em flagrante delito, quando confessou a prática delitiva (fls. 13/14).

O denunciado agiu por motivo fútil, visto que, após atrito verbal de somenos importância, investiu em detrimento do próprio filho, consignando à vítima que, do mesmo modo que lhe concedeu a vida, dela poderia dispor.

Por fim, a arma de fogo utilizada para a prática delitiva foi devidamente apreendida (fl. 8) e periciada (fls. 36/38) [...] ”
(id. 90422626, p. 03/04).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“
Qualificadora.

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no inciso II (motivo fútil), do Art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado no 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos indiciários suficientes à ensejar a submissão da qualificadora sustentada na denúncia à apreciação do juiz natural.
Tais indícios são extraídos das declarações da vítima e das testemunhas, porquanto, afirmam que o acusado teria atirado em face da vítima, após discussões pretéritas e que, ao seu ver, seriam “desrespeitosas e afrontosas” (depoimento da vítima e da testemunha Eliandro)
. Para corroborar a imperiosa necessidade de afastar-se o decote da qualificadora na forma pleiteada pela combativa defesa técnica, destaca-se que a dúvida levantada em alegações finais acerca da suposta “discussão”, porquanto a informante, Jucilene (irmã do pronunciado), em juízo asseverou não se recordar de ter brigado com o mesmo naquele dia, eis que alcoolizada, não tem o condão de retirar do Colendo Conselho de Sentença a decisão acerca da qualificadora.

A jurisprudência é farta acerca do entendimento da submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri, preservando, assim, a competência constitucional, quando não manifestamente improcedente
. Vejamos o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

...

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da mesma, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença...”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

A qualificadora relativa à futilidade de motivação deve ser aferida por todo o contexto probatório existente nos autos da ação penal e, havendo elementos a indicar a probabilidade de ter sido o homicídio realizado por motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

De se destacar, nesse sentido, a
vítima
Wender Moraes Cardena
, 16 anos de idade, filho biológico do acusado, relatou que estava na casa de um amigo, quando o acusado, seu genitor, ligou, dizendo que estava discutindo com sua tia. Por esta razão, foi até a casa do acusado e, apartando-os, fez com que sua tia fosse embora.

Após, afirmou que passaram a discutir, sendo que o recorrente chegou a tentar lhe “enforcar” com as mãos, momento em que chegou um de seus amigos. Enquanto conversava com ele, seu genitor se aproximou, portando uma arma de fogo, e disparou em sua direção por três vezes, atingindo-lhe uma vez no estômago, e, ao notar seu amigo tentando acionar a ambulância, tentou disparar contra ele e, novamente em sua direção, apontando para a sua cabeça, não logrando êxito porque a arma falhou. Relata que seu pai sempre fora violento, mormente quando residia com sua genitora, e que sempre apanhavam muito do acusado, que utilizava uma cinta de couro nas agressões.

No mesmo sentido são os relatos da testemunha
Ricardo Flores Barbosa
, Policial Militar que atendeu a ocorrência e, ao ser ouvido em sede judicial, narrou ter tomado conhecimento que o crime de homicídio foi perpetrado em razão de uma discussão travada entre o recorrente e a vítima.

Igualmente, a testemunha
Edemarcia Lemes Duarte
, investigadora de polícia, afirmou que, pelas investigações, foi apurado que durante uma confraternização o recorrente iniciou uma discussão com a irmã, tendo a vítima, seu filho, tentado apartar, momento em que o acusado, alcoolizado, desferiu disparos com arma de fogo em sua direção, um deles lhe atingindo no abdômen.

Deste modo, não se pode neste momento excluir a qualificadora do motivo fútil, pois
a vítima relatou que após separar uma briga do recorrente, seu pai biológico, e a tia, passaram a discutir, sendo que o recorrente chegou a tentar lhe “enforcar” com as mãos, momento em que chegou um de seus amigos. Enquanto conversava com ele, seu genitor se aproximou, portando uma arma de fogo, e disparou em sua direção por três vezes, atingindo-lhe uma vez no estômago, e, ainda, tentou disparar contra a sua cabeça, não logrando êxito porque a arma falhou.

Emerge dos autos que o motivo da discussão, seria que o acusado estaria embriagado e tentado agredia a tia da vítima, após uma confraternização familiar.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, o que não ocorre, no presente caso.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A
sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde examinam-se somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do
homicídio,
consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente.

3. Ademais,
esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das
qualificadoras
na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
" (HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011).

4. Ordem denegada”.
(HC 203173 / ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 13.12.2011, DJe. 19.12.2011). (g.n.).

"
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, o que não se observa na hipótese.

2. Constatado, pelas instâncias ordinárias, mediante devida e sucinta fundamentação, a existência de indícios suficientes de que o paciente agiu por motivo fútil e mediante emboscada, não cabe a esta Corte Superior, na via estreita do
habeas corpus
, afastar tal conclusão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder ao juízo de valor sobre sua efetiva ocorrência, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

3.
Habeas Corpus
denegado.
"(HC 130.735/MG, 5.a Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/10/2011).

Em situação análoga essa Egrégia Corte já se pronunciou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDOS - ART. 413, CAPUT, CPP – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – INVIÁVEL PARA AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.
As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos
.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A juntada do laudo Pericial do local do Homicídio após as alegações finais, por si só, não conduz a nulidade da decisão de pronúncia. 2. A preservação da identidade, imagem e dados pessoais da testemunha que se sente coagida ou ameaçada está previsto na Lei n. o 9807/99 bem como no Ato Normativo n. o 003/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, regulamentando o procedimento a ser adotado para oitiva de tais pessoas, não se tratando de afastar o contraditório, mas mitigá-lo, pois a defesa possui acesso aos referidos dados que ficam armazenados em pasta separada, bem como teve oportunidade de rechaçando suas declarações em sede de alegações finais. 3. Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida. 4. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate. 5. Não se mostra razoável o pedido desclassificatório, pois a imputação relativa ao crime contra a vida persiste e deverá ser submetida ao Conselho de Sentença. 6. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo. 7. Recurso não provido. (TJES; RSE 0031214-50.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 03/04/2019; DJES 12/04/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestadamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Luciano de Arruda Cardena
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2o, inciso II combinado com artigo 14, inciso II e artigo 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021